Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Falta de citação. Pressuposto de eficácia. Inércia não configurada. Pedido de citação por edital não apreciado. Sentença anulada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação do réu.
2. Autor requereu citação por edital após frustradas tentativas de localização, mas o pedido não foi apreciado pelo juízo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual, diante da existência de pedido de citação por edital não analisado.
III. Razões de decidir
4. A citação válida é apenas um pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu e requisito para seu desenvolvimento regular, não configurando propriamente pressuposto de existência do processo (arts. 239 e 302 do CPC).
5. A ausência de citação somente enseja extinção do feito quando caracterizada inércia do autor, após oportunizadas diligências e intimação pessoal (art. 485, III, do CPC).
6. No caso, não houve inércia, pois o autor requereu citação por edital, demonstrando diligência. A sentença baseou-se em premissa equivocada ao concluir pela inércia.
7. Impõe-se a anulação da sentença para apreciação do pedido de citação por edital e prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido. Sentença anulada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, § 2o, 302, 485, incisos III e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722740-38.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; APC 0704804-68.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 27/5/2020.